Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA CAUSA.
1. As questões de fato, não expostas ou propostas no juízo a quo só poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em exame.
2. Não se conheceu do recurso.